Tribunal: TJDFT
Processo: 0739502-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739502-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILSON JOSE CASARIN D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 138472702 do processo n. 0716540-44.2022.8.07.0001) que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva movida por Wilson Jose Casarin, indeferiu o pedido de inclusão da União no polo passivo da lide e de compensação dos valores do Proagro. Opostos embargos de declaração pela parte ré (ID 139403903), o Juízo de origem os rejeitou (ID 140679590). Em suas razões recursais (ID 41518758), narra o agravante que presente liquidação provisória de sentença coletiva é “relativa à sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser a BTNf (41,28%), estabelecendo, assim, a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n. 8.088/90)”. Destaca a “condenação solidária dos réus para a devolução dos valores cobrados indevidamente em razão das diferenças de índices”. Sustenta que “o fato de a autora ter eleito apenas o Banco do Brasil para compor o polo passivo da ação não exclui o direito do devedor/réu de, ao ser isoladamente demandado, chamar os demais devedores (União e BACEN) ao processo”, nos termos do arts. art. 7o, 130, III, e 927, III, todos do CPC. Menciona que “a medida judicial pertinente para a inclusão da União e do Banco Central é o chamamento ao processo (arts. 130 a 132 do CPC)”. Alega que “o título judicial determina que os abatimentos decorrentes do Proagro, securitização e descontos, como ocorre in casu, seriam objeto de apuração em cada liquidação individual de sentença”. Conclui ser “equivocada a r. decisão que indeferiu o abatimento do Proagro, a fim de se verificar a compensação na perícia, sob pena de ofensa a coisa julgada e enriquecimento ilícito”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o feito de origem. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento a fim de reformar a decisão impugnada e deferir o litisconsórcio passivo da ré com a União e o Bacen, chamando-os para integrarem o polo passivo, bem como autorizar a compensação dos valores do Proagro que foram utilizados para abater o saldo devedor. Preparo recolhido (ID 41520339). Consoante decisão de ID 41567701, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 42471259), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Cuida-se, na origem, de liquidação provisória e individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. O presente recurso foi interposto contra decisão do magistrado a quo que indeferiu o pedido do Banco do Brasil de inclusão da União no polo passivo da lide e de compensação dos valores do Proagro. Ocorre que, em prosseguimento do feito na origem, foi proferida decisão de declínio de competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Sorriso/MT. Contra esse pronunciamento, foi interposto o agravo de instrumento n. 0742105-13.2022.8.07.0000 pela parte exequente, distribuído a esta Relatoria. Em consulta ao procedimento do referido recurso, verifica-se que, em 22/3/2023, esta d. 2a Turma julgou-o improcedente, mantendo, assim, o declínio de competência. Não houve, contudo, até o presente momento, o trânsito em julgado do referido recurso. À luz do art. 313, V, a, do CPC, suspende-se o processo quando o seu julgamento depender do resultado de outra causa. Na hipótese, em razão da discussão estabelecida no agravo de instrumento n. 0742105-13.2022.8.07.0000, competência da justiça distrital para julgar e processar a demanda, faz-se imperiosa a suspensão deste recurso, que deve aguardar o trânsito em julgado do referido agravo de instrumento, ante da prejudicialidade estabelecida. 3. Pelo exposto, determino a suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0742105-13.2022.8.07.0000. Após, retornem conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora